Tribunal: TJDFT
Processo: 0716313-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIOR PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESSALVA DE POSSIBILIDADE DE RESERVA DE VALORES EM CASO DE SALDO REMANESCENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As agravantes afirmam ser credoras de honorários advocatícios em razão de sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, devendo ser reconhecida prioridade no recebimento dos valores depositados em juízo nos autos originários: crédito de natureza alimentar e, por isso, a prevalência sobre a penhora efetivada no rosto dos autos originários.
2. Pela decisão ora agravada, definida impossibilidade da reserva pretendida, uma vez que a penhora no rosto dos autos é anterior à sentença que fixou os honorários pretendidos; de qualquer forma, ressalvada “a existência de saldo remanescente”.
3. É dizer: a penhora precedente ao pedido de reserva/retenção configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, como bem consignado pelo magistrado a quo, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. Além disso, as partes firmaram acordo no processo originário, homologado por sentença proferida em 27/7/2020 especificamente sobre a forma de pagamento dos honorários de sucumbência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.